Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-27.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE LIMPEZA EM RODOVIA. COMPROVAÇÃO.
1. A ação de cobrança dos valores devidos deve vir acompanhada da prova de efetiva realização da obrigação pelo prestador de serviços.
2. O artigo 373 do CPC prevê o ônus do autor de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante.
3. Quando há demonstração da efetiva prestação de serviços pela parte autora, revela-se correta a sentença que impõe à demandada o respectivo pagamento.
4. Recurso não provido.